Tribunal: CARF
Processo: 10980.011403/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011403/2007-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
LUCIANE DOS SANTOS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos, caso
disponha de tais elementos, ou intime o contribuinte a apresentar, as peças do processo
trabalhista que evidenciem a natureza dos rendimentos, sentença, alvarás de levantamentos, darf
do IRRF e planilha de cálculo que possa indicar a que período se refere o montante recebido
acumuladamente. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Débora
Fófano dos Santos que entenderam que os autos estariam aptos à análise do mérito.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-29.510
– 4a Turma da DRJ/CTA, fls, 51 a 55.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de dois autos de infração, a saber:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011403/2007-26
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

F l s . 13 a 19
Auto de infração que exige imposto suplementar de R$ 7.994,99, multa de ofício
de R$ 5.996,24 e acréscimos legais e é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2002, ano-calendário 2001.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 17,
apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, de R$ 103.640,25, e procedeu a inclusão de imposto de renda na fonte de R$
19.159,17, relativos aos rendimentos considerados omitidos.
Regularmente cientificada do lançamento em 30/08/2007 (fl. 27), a interessada
ingressou, em 20/09/2007, com a impugnação de fl. 01, instruída com os anexos de fls. 06/12.
F l s . 37 a 42
Auto de infração que exige imposto suplementar de R $ 7.157,86, multa de ofício
de R $ 5.368,39 e acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário 2002.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 38/39,
apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, de R$ 95.475,36, dedução indevida de imposto complementar de R$ 35.203,27 e
procedeu a inclusão de imposto de renda na fonte de R$ 16.059,55, relativos aos rendimentos
considerados omitidos.
Regularmente cientificada do lançamento em 21/08/2007 (fl. 26), a interessada
ingressou, em 20/09/2007, com a impugnação de fl. 01, instruída com os anexos de fls. 06/12.
A interessada fez somente uma peça impugnatória para ambos os lançamentos.
Nela, aduz que está interpondo "revisão de valores ora constatados em face de que os valores
apurados referem-se aos anos de 2002/2001, 2003/2002 e 2004/2003, estes recebidos
separadamente", concordando "que as informações não foram apontadas corretamente " e
solicitando "que os ajustes sejam efetuados de acordo com a compensação dos impostos
apurados e recolhidos em 2002 ".
Anexa demonstrativos de fls. 06 e 08, onde pleiteia os valores que que corrigidos.
No demonstrativo de fl. 06, afirma que "recebeu no ano de 2001 ref. Processo
Trabalhista RT 20835/1995 o valor de RS 105.601,14 no dia 25/04/2001, sendo disponibilizado
através do Banco do Brasil, a quantia de R$ 82.368,89, já descontados os honorários
advocatícios no valor de R$ 21.120,00 cf. nota fiscal n° 243 de 04/05/01 de SANTOS & PEZZI
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJn°01.545.390/0001-48". No de fl. 08, aduz que "recebeu
no ano de 2002 ref. Processo Trabalhista RT 20835/1995 o valor de RS 88.239,31 no dia
20/08/2002, sendo disponibilizado através da Caixa Econômica Federal, a quantia de R$
68.826,67, já descontados os honorários advocatícios no valor de R$ 19.412,65 de SANTOS &
PEZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJn0 01.545.390/0001-48".
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - I R P F
Exercício: 2002,2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA. IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente, ou com a qual concorda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
AÇÃO TRABALHISTA. LIBERAÇÃO PARCELADA.
O imposto de renda retido na fonte compõe o montante dos rendimentos tributáveis a
ser levado ao ajuste anual na DIRPF e, quando tais rendimentos são recebidos em
parcelas que abrangem mais de um ano calendário, deve ser distribuído
proporcionalmente em relação a cada um dos respectivos fatos geradores.
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
AÇÃO
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios comprovados por documentação
hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 14 de agosto de 2012, de acordo com a portaria do CARF 1/2012, esta turma
de julgamento, através da resolução 2201-000.074 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, colocou em
sobrestamento o recurso da contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 59/65, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
VOTO
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A recorrente inicia o seu recurso voluntário relatando os fatos, mencionando a sua
indignação pela autuação, tecendo comentários sobre as teorias objetiva e psicológicas do abuso
do direito.
No direito, sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a
recorrente argumenta que a tributação do valor pela aplicação do montante recebido sem lavar
com conta o fato gerador do tributo, ou seja, a ocorrência da renda, afronta ao determinante na
apuração dos rendimentos tributáveis determinados pelo Código Tributário Nacional.
Na expectativa de julgamento deste recurso em 14 de agosto de 2012, essa turma
de julgamento, considerando que o STF estava em processo de decisão sobre a matéria em
caráter de repercussão geral, prolatou decisão no sentido de sobrestar a matéria até o julgamento
final pelo STF, conforme os trechos da referida resolução a seguir apresentados:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

Como se colhe dos autos, cuida-se no presente processo de autuação que apurou
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal STF acolheu como sendo de repercussão geral
matéria que versa sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em períodos diversos daquele de sua competência, conforme leading
case RE 614.406, que tem a seguinte descrição extraída do sítio do STF:
Recurso extraordinário interposto pela alínea b do inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal, em que se discute a constitucionalidade, ou não, do artigo 12 da
Lei n° 7.713/88, que trata da incidência do imposto de renda da pessoa física sobre
rendimentos percebidos acumuladamente, tendo em conta a declaração de
inconstitucionalidade desse dispositivo, por Tribunal Regional Federal, após o
pronunciamento do Plenário Virtual no sentido da inexistência da repercussão geral da
matéria — efetuado no RE 592211/RJ (publicado no DJe de 21.11.2008) — e a
relevância jurídica correspondente à presunção de constitucionalidade das leis, à
unidade do ordenamento jurídico, à uniformidade da tributação federal e à isonomia
tributária (artigo 543A, § 5o, do Código de Processo Civil).
[...]
E, como se sabe, o Regimento Interno do CARF, instituído pela Portaria no 256, de 22
junho de 2009, com alterações introduzidas pela Portaria no 586, de 21 de dezembro de
2010, determinou o sobrestamento do julgamento dos processos enquanto o STF não
decidir as matérias acolhidas como de repercussão geral, conforme art. 62, a seguir
reproduzido:
“Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543-B.
{2} § 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes.”.
Resta configurada, pois, a situação definida na Portaria CARF no 1, de 03 de janeiro de
2012, que expediu orientações sobre o sobrestamento dos julgamentos com amparo no
art. 62-A do Regimento Interno.
Conclusão
Ante o exposto, encaminho meu voto o sentido de sobrestar o julgamento do presente
processo até decisão do STF.
Uma vez que o STF decidiu definitivamente sobre a matéria, este processo, foi
novamente sorteado em seção pública, haja vista o fato da extinção do mandato do conselheiro
(a) relator (a) original.
É fato incontroverso a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Porém, não se encontram nos autos todos os elementos necessários à comprovação da origem,
números de meses e dos valores totais recebidos acumuladamente, como por exemplo, as peças
do processo trabalhista que evidenciem a natureza dos rendimentos, sentença, alvarás de
levantamentos, darf do IRRF e planilha de cálculo que possam indicar a que período se refere o
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011403/2007-26

montante recebido acumuladamente, demonstrando que se tratam de rendimentos originários de
precatório decorrente de ação judicial, ou seja, rendimentos recebidos acumuladamente.
Por conta disso, para um julgamento a contento, há a necessidade de devolução
deste processo à unidade de origem, a fim de que apresente os elementos acima citados.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por converter o julgamento do processo
em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos, caso disponha de tais elementos,
ou intime o contribuinte a apresentar, as peças do processo trabalhista que evidenciem a natureza
dos rendimentos, sentença, alvarás de levantamentos, darf do IRRF e planilha de cálculo que
possa indicar a que período se refere o montante recebido acumuladamente.

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital